Tribunal: TJPA
Processo: 0819445-81.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819445-81.2017.8.14.0301

APELANTE: PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE, IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA

APELADO: RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MATÉRIA ARGUIDA NOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO FORA VENTILADA NAS RAZÕES DO RECURSO QUE ENSEJOU NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Na hipótese, os Embargantes buscam a reforma do decisum, sob justificativa da ocorrência de
omissão no
Acórdão embargado,
em razão de ter deixado de se manifestar acerca
da fraude processual cometida pelo embargado, bem como acerca da ausência de manifestação quanto a deficiência na representação processual do embargado, tendo em vista à renúncia dos patronos do ora embagado.

2.
Ocorre que, em análise dos autos, mais precisamente do Recurso de Apelação (ID
5489989), bem como
dos Embargos de Declaração (ID
14087891), o qual desencadeou no julgamento do
V. Acórdão (ID
15042370
), ora embagado, que as matérias trazidas no presente recurso
não foram ventiladas a quando da
interposição dos recursos, anteriormente, opostos pelos Embargantes,

não havendo, portanto, que se falar na existência de omissão, ao contrário, os ora recorrentes, insatisfeito com o julgado, buscam a toda maneira desconstituí-lo, mesmo que para isso se utilizem da via inadequada.

3. Destarte, entendo que inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação, impõe-se a manutenção do julgado embragado.

4. No que tange o pedido de condenação dos embargantes por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões pelo embargado, nesse primeiro momento, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, entretanto, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente, protelatório poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2º, do NCPC.

5. Recurso
Conhecido
e
Desprovid
o, manutenção do Acórdão recorrido em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargantes
PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE E IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA
,
e como embargados
RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO
e o
ACÓRDÃO ID 13926776.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0819445-81.2017.8.14.0301

EMBARGANTES:

PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE E IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA

EMBARGADO:
RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID
15042370

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE E IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA
,

opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID

15182591
), em face de
RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DE CARMO
e do
V. ACÓRDÃO
ID
15042370
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”

Aduzem os embargantes a existência de omissão no julgado, em razão de deixado de se manifestar acerca
da fraude processual cometida pelo embargado, salientando que além da nulidade perpetrada pela fraude processual, o julgamento do feito restou nulo pela deficiência na representação processual frente à renúncia dos patronos do ora embagado.

Pleiteiam, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com o fim de declarar
a nulidade do decisum, suspendendo o presente feito para regularização processual da parte embargada, conforme determinação legal.

Em sede de contrarrazões (ID
15337133), pugna o embargado pela manutenção do Acórdão e desprovimento do presente recurso, requerendo ainda a condenação dos embargados por litigância de má-fé, na forma do artigo 80, inciso IV e VII, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelos ora embargantes a existência de omissão no
Acórdão embargado,
em razão de ter deixado de se manifestar acerca
da fraude processual cometida pelo embargado, bem como acerca da ausência de manifestação quanto a deficiência na representação processual do embargado, tendo em vista à renúncia dos patronos do ora embagado.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis
:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

Na hipótese, os Embargantes buscam a reforma do decisum, sob justificativa da ocorrência de
omissão no
Acórdão embargado,
em razão de ter deixado de se manifestar acerca
da fraude processual cometida pelo embargado, bem como acerca da ausência de manifestação quanto a deficiência na representação processual do embargado, tendo em vista à renúncia dos patronos do ora embagado.

Ocorre que, em análise dos autos, mais precisamente do Recurso de Apelação (ID
5489989), bem como
dos Embargos de Declaração (ID
14087891), o qual desencadeou no julgamento do
V. Acórdão (ID
15042370
), ora embagado, que as matérias trazidas no presente recurso
não foram ventiladas a quando da
interposição dos recursos, anteriormente, opostos pelos Embargantes,

não havendo, portanto, que se falar na existência de omissão, ao contrário, os ora recorrentes, insatisfeito com o julgado, buscam a toda maneira desconstituí-lo, mesmo que para isso se utilizem da via inadequada.

Nesse sentido posiciona a Jurisprudência. Vejamos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

(2014.04556626-05, 134.871, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-16, Publicado em 2014-06-20).” (Negritou-se).

Os recorrentes demonstram nitidamente os seus inconformismos perante o decisum embragado, almejando, através dos Embargos de Declaração, alterarem o entendimento estabelecido, porém este recurso não se presta a rediscutir questão já decidida, e/ou, matérias não ventiladas no Acórdão recorrido, visto que a análise dos Embargos de Declaração está condicionada à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados no caso em questão.

Desse modo, não havendo quaisquer pontos a serem esclarecidos, é incabível a utilização dos presentes Declaratórios para fins diversos daqueles destinados pela lei.

Assim, dispõe a jurisprudência:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra.
Os embargos declaratórios são apelos de integração não de substituição
.

(STJ - 1ª Turma, REsp. 15.774-0-SP - E. Decl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v. u., DJU 22.11.93, p. 24.895).” (Negritou-se).

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA. 2.
Dessa forma, tendo o decisum ora embargado apreciado fundamentadamente a matéria controvertida, não padecendo de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, torna-se impositiva a rejeição dos Aclaratórios opostos
. 3.
Embargos
de Declaração rejeitados. (STJ - T5 - QUINTA TURMA - EDcl nos EDcl no REsp 956094 / GO - Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) - 05/02/2009 DJe 09/03/2009).” (negritou-se).

Destarte, entendo que inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação, impõe-se a manutenção do julgado embragado.

No que tange o pedido de condenação dos embargantes por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões pelo embargado, nesse primeiro momento, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, entretanto, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente, protelatório poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2º, do NCPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/08/2023